Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGOS 29, II E 34 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 3.015,40 (três mil e quinze reais e quarenta centavos), a título de danos materiais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a condutora deu causa ao acidente, uma vez que deixou de observar as normas e os cuidados de todo condutor, contrariando o CTB, Art. 34. Pleiteia a reforma da sentença em busca do pagamento das despesas suportadas para o conserto do veículo, no importe de R$ 6.162,89 (seis mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 62554199 e ID 62554200) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 62554203.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. Analisando o acervo probatório, verifica- se que a parte autora afirma que a motocicleta conduzida pela ré colidiu com a traseira do seu veículo, motivo pelo qual busca ser ressarcida pelos danos materiais. Na contestação, a demandada atribui a culpa à autora, alegando que "a causadora do acidente foi a própria autora da ação, pois não tomou os devidos cuidados no trânsito, dirigindo seu veículo de maneira imprudente ao frear bruscamente para reduzir a velocidade para 60 km/h, devido à presença de um redutor eletrônico de velocidade (pardal), sem se atentar para os veículos que vinham logo atrás na via, cuja velocidade era de 80 km/h". Todavia, durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha arrolada declarou que estava na garupa da motocicleta pilotada pela ré e viu o momento da colisão. Ela afirmou que o veículo conduzido pela requerente, que trafegava à frente, parou de repente, e que a autora, na hora, alegou que o veículo à frente do seu carro havia reduzido a velocidade.
5. Compulsando aos autos, verifica-se pelas fotos de ID 62554160 a ID 62554160 que o sinistro ocorreu por culpa da recorrente que pilotava a motocicleta, e por sua vez, não cumpriu e nem respeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro, mais precisamente, no que concerne aos Artigos 29, inciso II e 34 do mesmo diploma. Portanto, uma vez que comprovada a culpa da recorrente, deve esta realizar o pagamento a autora no importe de R$ 3.015,40 (três mil e quinze reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, conforme o comprovante de pagamento de reparo do veículo de ID 62554160 - Pág. 7.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.